Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700912-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA CAMPOS ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JUNIO CAMPOS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Campos Andrade contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0736575-09.2024.8.07.0016, porém determinou que fossem observados os critérios médicos da Secretaria de Saúde do DF para a transferência para leito de UTI. Em síntese, postula a Agravante imediata transferência e internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em hospital da rede particular ou conveniada. Em decisão monocrática de ID 58670440, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 58944887, o Distrito Federal informou que a Agravante apresentou melhora em seu quadro de saúde, não mais necessitando de internação em leito de UTI; no mesmo sentido, a Defensoria Pública (ID 58812400) e o Ministério Público (ID 59054375) se manifestaram. Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora